Tribunal: TJBA
Processo: 8009608-24.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009608-24.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ELIENE NEVES DE SOUSA FERRAZ e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA. INAPTIDÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 233 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que acolheu embargos à execução e declarou a nulidade da execução fundada em Escritura Pública de Abertura de Crédito em Conta Corrente com Garantia Hipotecária e Fidejussória, aplicando a Súmula 233 do STJ. O apelante sustenta a executividade do título e a exorbitância dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Escritura Pública de Abertura de Crédito em Conta Corrente, acompanhada de demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução configuram verba excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que formalizado por escritura pública e acompanhado de extratos ou demonstrativos unilaterais, não configura título executivo, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC e da Súmula 233 do STJ.

4.
A obrigação oriunda de contrato de crédito rotativo depende de atos posteriores de utilização do limite, não sendo possível apurar o
quantum debeatur
diretamente do instrumento contratual.

5.
Demonstrativos unilaterais elaborados pelo credor não suprem a ausência de liquidez intrínseca do título, pois a dívida não se torna apurável por simples cálculo aritmético a partir do contrato.

6.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução respeita os limites do art. 85, §2º, do CPC, não configurando excesso, especialmente porque a nulidade da execução decorreu de falha imputável ao próprio exequente.

7.
A atuação da Defensoria Pública como curadora especial justifica a destinação dos honorários ao respectivo fundo estadual, nos termos do art. 85, §14, do CPC e da Lei Complementar Estadual nº 26/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1
. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que formalizado por escritura pública e acompanhado de demonstrativo de débito, não constitui título executivo extrajudicial, conforme a Súmula 233 do STJ.

2.
Demonstrativo unilateral de débito não supre a ausência de liquidez do título, pois não permite a apuração do débito por simples cálculo aritmético.

3.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução estão dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC e não configuram excesso.

4.
A nulidade da execução por inaptidão do título atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 783, 798, I e III, 803, I, 85, §§2º, 8º, 11 e 14; CC, art. 1.424; CTN, arts. 156, V, e 174; Lei Complementar Estadual/BA nº 26/2006, art. 6º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 233; STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 258; TJ-BA, Apelação Cível nº 0047759-84.1996.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 19.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8006321-31.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 27.04.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0010266-68.2006.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009608-24.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada ELIENE NEVES DE SOUSA FERRAZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora